Tribunal: TJDFT
Processo: 0024699-93.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024699-93.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EVARISTO VIEIRA DE SOUSA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Ciente da decisão id 26458785, encaminhada pela 8a Vara da Fazenda Pública do DF. Cumpra-se o final da sentença de id 22897811, uma vez que o precatório foi quitado de forma integral. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac